Tribunal: TJSP
Processo: 2057085-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal consistente na manutenção de sua custódia cautelar. Pleito objetivando a liberdade provisória. Liminar não concedida. Presente, em sede de cognição sumária, elementos materiais a apontar a gravidade concreta da conduta delituosa. Quantidade excessiva de drogas. Medidas cautelares alternativas que

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal consistente na manutenção de sua custódia cautelar. Pleito objetivando a liberdade provisória. Liminar não concedida. Presente, em sede de cognição sumária, elementos materiais a apontar a gravidade concreta da conduta delituosa. Quantidade excessiva de drogas. Medidas cautelares alternativas que não se revelam adequadas ao caso. Paciente que não possui comorbidade capaz de inserí-lo no grupo de risco da pandemia do Coronavírus. Ordem denegada